Tribunal: STF
Processo: RE 93961
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SERVIDOR NÃO
ESTATUTARIO CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL, EMPREGADORA.
INEXISTINDO, NA HIPÓTESE, LEI LOCAL AMPARADA NO ART. 106 DA E.C. N.
1/69, E COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA CONHECER DA
RECLAMAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.